Tribunal: STF
Processo: RE 104614
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-04-08
Data de publicação: 1986-04-08

Ementa:
MAGISTRADOS. VENCIMENTOS. EQUIPARAÇÃO A SECRETARIOS DE ESTADO.
INCORPORAÇÃO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO. RELEVÂNCIA ACOLHIDA.
A MATÉRIA RELATIVA A OFENSA AO TEXTO CONSTITUCIONAL E A
DIVERGENCIA DA SÚMULA 339 TRANSITOU EM JULGADO, PELA FALTA DE
AGRAVO CONTRA O DESPACHO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO EXTRAORDINÁRIO
NA ORIGEM.
O DISSIDIO DE JURISPRUDÊNCIA NÃO FICOU DEMONSTRADO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.